Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. LEGISLAÇÃO. ROL TAXATIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente, servidora pública aposentada, alega que foi diagnosticada com doenças graves,,, e requer a declaração de isenção do recolhimento do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria.

3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas.

4. A alienação mental consiste em transtorno psiquiátrico refratário a tratamento e que compromete gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação do indivíduo (ID 18380527, pág. 73).

5. As doenças que acometem a parte recorrente não estão previstas no rol taxativo previsto na legislação de regência. Os laudos médicos juntados aos autos não atestam a alienação mental (ID 18380525), sendo certo que os diagnósticos dos transtornos sofridos pela recorrente não revelam essa condição.

6. A legislação concessiva de isenção tributária deve ser interpretada restritivamente (Art. 111, inciso II, CTN), o que afasta a possibilidade de interpretações extensivas, integrativas ou analógicas da norma de regência.

7. A parte recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que implica a improcedência do pedido inicial.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.